Tribunal: TJMT
Processo: 0003023-32.2018.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003023-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANULANDO-SE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

2. No caso, o Magistrado julgou a lide sem realização da etapa probatória do processo, não justificando ou fundamentando tal procedimento em despacho, decisão ou, ao menos, na própria sentença. Ao assim proceder, abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para
condenar o Estado de Mato Grosso a implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais tenha a posse ou propriedade, situados no Município de Torixoréu, no prazo de 1 (um) ano, bem como ao cumprimento de todas as normas de acessibilidade as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente ocupar no Município de Torixoréu, sob pena de incidência de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)por cada imóvel que for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 26519974), o Apelante, aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do Estado de Mato Grosso para a produção de provas, ressaltando que o Magistrado Singular levou em consideração somente elementos de provas produzidos unilateralmente pelo Apelado, sem qualquer participação do Réu.

Assevera, ainda, que, o Inquérito Civil se baseia em amostragem realizada em quatro prédios públicos, sem constar os critérios de escolha dos prédios analisados e a metodologia empregada que assegure que todos os demais prédios públicos padecem das mesmas irregularidades que os quatro imóveis analisados.

Defende, também, a inépcia da inicial, sob o argumento de que, não há delimitação clara e precisa do pedido, uma vez que diz respeito a todos os prédios públicos fundamentados por amostragem, situação que impede o cumprimento integral da sentença, cujo ônus da prova pertence ao Apelado.

No mérito, ressalta a necessidade de reforma da sentença recorrida, porquanto demonstrado por documentos juntados em sede de contestação que, que a situação financeira e econômica da Administração Pública Estadual é gravíssima, desde 2016, cujo déficit supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais, o que culminou na edição dos Decretos n° 07/2019, que decreta, formalmente, a situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, e 08/2019, que estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e indireta e dá outras providências, de forma que os recursos são limitados em um contexto de excessivas demandas a serem sanadas; razão pela qual a manutenção da sentença implica em verdadeira escolha trágica.

Defende, também, que, não cabe o Poder Judiciário se imiscuir na escolha das atividades a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo, ante a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível.

Afirma que, em relação ao prédio da CIRETRAN houve mudança da sede, não tendo havido relatos de falhas de acessibilidade aos portadores de deficiência física em sua nova localização, de forma que, a deve a sentença deve ser modificada no tocante ao referido prédio publico.

Sustenta que, o cumprimento imediato da sentença compromete o próprio interesse da população que, dentro das demandas reprimidas prioritárias, que deixarão de ser executadas se mantido o prazo exíguo de 1 (um) ano, até mesmo pela necessidade de elaboração de projeto básico, realização de licitação e a execução das obras de reforma e adequação dos prédios públicos.

Por fim, se insurge em relação à multa cominatória, requerendo a sua exclusão ou redução, sob o argumento de que desproporcional e excessiva.

A certidão de ID n. 26519980 atesta a tempestividade recursal.

Recurso isento de preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 26519981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 28023488, manifestou pelo desprovimento do recurso.

Por se tratar de sentença ilíquida proferida em desfavor do Estado de Mato Grosso, admito a Remessa Necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020